Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006511-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (AGRAVANTE), COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.418.755/0001-85 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPER
A
ÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO APURADO PELO ADMINI
S
TRADOR JUDICIAL COM BASE NO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES – PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO IMPUGNANTE INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ACERCA DA VALIDADE DO CRÉDITO INSERIDO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

E
m que pese a irresignação do agravante, não há como se admitir, que a simples planilha, sem qualquer petição com a anuência do credor, possa ser considerada como prova dos créditos que o agravante entende devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CLOVIS ANTONIO CENEDESE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000381-60.2021.8.11.0107, manejada em face da
COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA
, julgou improcedente a respectiva impugnação.

Para tanto, o agravante busca reduzir o valor do crédito da empresa agravada, habilitado
nos autos
da recuperação judicial, o qual entende não espelhar o montante
efetivamente
devido, que no caso, deveria considerar
parte do pagamento realizado, com a entrega de sojas no armazém da empresa credora
, s
endo indevida
a incidência de multa e encargos
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de todas as diligências intentadas, inclusive a intimação por edital, a parte agravada não foi localizada, razão pela qual, não houve a apresentação das contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 193804654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão
sub judice
decorre da pretensão do agravante de reformar a decisão que julgou improcedente a respectiva impugnação, com que pretendia reduzir o crédito incluído em favor da empresa agravada.

Na hipótese em apreço, o impugnante defende, em síntese, que
o valor apresentado pelo administrador judicial, no valor de
R$ 1.617.229,71
, correspondente ao crédito
supostamente devido
à empresa
agravada, não espelha o montante correto, o qual deve ser reduzido para
R$
908.256,74
.

A
o analisar detidamente as provas documentais que aparelham os autos do processo, depreende-se que o
quantum
apurado pelo administrador judicial, acerca do crédito da empresa agravada, corresponde ao “Instrumento Particular
de

Confissão de Dívida nº 10602/2017”, por meio do qual
o agravante se
comprometeu a pagar
o importe de R$ 1.437.314,06
, em favor da agravada.

Ao realizar a atualização do débito, para fins de análise administrativa dos créditos, o administrador judicial
realizou a apuração das obrigações contratuais assumidas entre as partes, com o devidamente abatimento dos produtos agrícolas entregues pelo agravante,

tendo incluído, outrossim, os
encargos contratados e a multa de 50% pela falta de pagamento no prazo estipulado.

Então, em suma a irresignação do agravante diz respeito a incidência da multa de 50%, o qual diz não ter sido exigido pelo credor.

Em defesa dos seus argumentos, o agravante diz que o valor reduzido
de
R$
908.256,74
, sem a incidência da multa de 50%,
foi assinado em uma planilha pelo representante legal da empresa agravada,
o qual, deve
ser considerado válido para fins de habilitação do processo
recuperacional
.

Todavia, em que pese a irresignação do agravante, não há como se admitir, que a simples planilha
, sem qualquer petição com a anuência do credor, possa ser considerada como prova dos créditos que o agravante entende devido.

Nesse particular, vale registrar o substancioso parecer ministerial, o qual diz o seguinte acerca da planilha, isoladamente juntada nos autos,
in
verbis
:

(...)
referido documento serve apenas para parte administrativa/ financeira da empresa, tendo uso apenas interno, para mero controle, sem qualquer conteúdo jurídico
, até porque, produzido de modo unilateral, ou seja, servindo de mero cálculo de atualização e acompanhamento de crédito, incapaz de alterar as regras trazidas no contrato (instrumento particular de compra e venda de soja em grãos e o instrumento particular de confissão de dívida).

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024